Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707231-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DALVA ELIZETH RIBEIRO, DULCE LABOISSIERE, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, SOLON NOGUEIRA BARBOSA EMBARGADO: DALVA ELIZETH RIBEIRO, SOLON NOGUEIRA BARBOSA, DULCE LABOISSIERE, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que o presente feito encontra-se associado ao EDCiv 0707910-02.2022.8.07.0000, por se tratar, originariamente, de recursos de Agravo de Instrumento interpostos em face da mesma decisão proferida na origem, aguarde-se o prazo do DISTRITO FEDERAL para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos por DALVA ELIZETH RIBEIRO E OUTROS nos autos associados e, após, promova a Secretaria à conclusão de ambos os feitos para fins de análise do mérito e julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 15 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora